Tribunal: TJSP
Processo: 2145291-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - CONDOMÍNIO –– Decisão agravada afastou a alegação de nulidade da citação e rejeitou a exceção de pré-executividade – Executado comprovou que residia em endereço diverso, quando da citação – Inválida a citação, impondo-se a declaração da nulidade dos atos processuais subsequentes (artigo 281 do Código de Processo Civil) – RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO, para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - CONDOMÍNIO –– Decisão agravada afastou a alegação de nulidade da citação e rejeitou a exceção de pré-executividade – Executado comprovou que residia em endereço diverso, quando da citação – Inválida a citação, impondo-se a declaração da nulidade dos atos processuais subsequentes (artigo 281 do Código de Processo Civil) – RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO, para declarar a invalidade da citação e dos atos processuais subsequentes, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem) e a intimação do Executado (via DJE) para o pagamento (em três dias) ou a apresentação de embargos à execução (em quinze dias), e para determinar a imediata expedição de mandado de levantamento (em favor do Executado) da quantia penhorada, ou a intimação do Exequente para a restituição do valor (caso já levantado)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145291-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDIMIR
VIANA MARIZ, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CLEIDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145291-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Santana –7a Vara Cível
Processo no 1006287-95.2019.8.26.0001
MMa. Juíza da causa: Carina Bandeira Margarido Paes Leme
Agravante: Edimir Viana Mariz
Agravado: Condomínio Edifício Cleide
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO -
CONDOMÍNIO
Decisão agravada afastou a alegação de
nulidade da citação e rejeitou a exceção de pré-executividade
Executado comprovou que residia em endereço diverso,
quando da citação
Inválida a citação, impondo-se a
declaração da nulidade dos atos processuais subsequentes
(artigo 281 do Código de Processo Civil) RECURSO DO
EXECUTADO PROVIDO, para declarar a invalidade da
citação e dos atos processuais subsequentes, com o
prosseguimento do feito (na Vara de origem) e a intimação do
Executado (via DJE) para o pagamento (em três dias) ou a
apresentação de embargos à execução (em quinze dias), e
para determinar a imediata expedição de mandado de
levantamento (em favor do Executado) da quantia penhorada,
ou a intimação do Exequente para a restituição do valor (caso
já levantado)
Voto no 26109
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado contra
a decisão prolatada pela I. Magistrada Carina Bandeira Margarido Paes Leme (fls.236 do
processo originário), que, nos autos da “ação de execução de quantia certa”, afastou a
alegação de nulidade da citação e rejeitou a exceção de pré-executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145291-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega que inválida a citação (enviado o aviso de recebimento ao
endereço em que residiu até 2006), que comprovado que atualmente reside na Rua
Monteiro Lobato, número 371, apartamento 96, Praia Grande/SP, que foi citado naquele
endereço nos autos do Processo número 10006357-15.2019.8.2.0001 (também ajuizado
pelo Exequente), que teve ciência da execução em pesquisa no sítio eletrônico deste
Tribunal, e que impenhoráveis os valores constritos (consistem em proventos de
aposentadoria). Pede o provimento do recurso, para declarar a nulidade da citação e dos
atos processuais subsequentes, e para a insubsistência da penhora.
A decisão de fls.47 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.51/55.
É a síntese.
O Exequente Condomínio ajuizou a “ação de execução de quantia
certa” (processo originário) contra o Executado, sob o fundamento de que inadimplidos os
débitos condominiais vencidos no período de abril de 2014 a fevereiro de 2019.
Infrutíferas as tentativas de citação no endereço indicado na petição
inicial (“Avenida Leoncio de Magalhães, 1078, Loja 03”, São Paulo/SP fls.39/40 do
processo originário), o Exequente pediu a citação na “Rua Monteiro Lobato, 371, apto.
81”, Praia Grande/SP (fls.44 daqueles autos), mas os avisos de recebimento retornaram
com a informação “mudou-se” (fls.47/48 daqueles autos).
O Exequente, então, pediu a realização de pesquisa de endereço nos
sistemas Infojud e Renajud (fls.52 daqueles autos), o que foi deferido (fls.56 daqueles
autos).
O resultado da pesquisa no sistema Infojud indicou o endereço
“Rua Monteiro Lobato, 371, apto. 96”, Praia Grande/SP em nome do Executado (fls.57
daqueles autos), e o resultado da pesquisa no sistema Renajud foi negativo (fls.58).
Ao depois, o Exequente pediu a citação nos endereços “Rua
Caiapós, 1073, apt. 206”, Praia Grande/SP, e “Rua Bento Araújo, 80, bl. E, apto. 153”, São
Paulo/SP (fls.60 daqueles autos), e houve a citação mediante carta com aviso de
recebimento assinado por “Robson Clayson” (em 30 de outubro de 2019 fls.69/70

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145291-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
daqueles autos), encaminhada para o endereço “Rua Caiapós, 1073, apt. 206”, Praia
Grande/SP.
O Executado apresentou exceção de pré-executividade (fls.75/95 do
processo originário), alegando a nulidade da citação (não reside no endereço em que
efetivada a citação Rua Caiapós, 1073, apt. 206”, Praia Grande/SP).
A seguir, deferida a penhora do valor de R$ 9.304,28 (fls.146
daqueles autos), com a constrição dos valores de R$ 634,91 e R$ 63,70 (fls.166/167
daqueles autos).
O Exequente apresentou impugnação à exceção de pré-
executividade (fls.170/183 daqueles autos), alegando que válida a citação e que houve o
comparecimento espontâneo do Executado, e sobreveio a decisão agravada.
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar os pedidos.
Em relação à alegação de nulidade da citação, em regra, válida a
citação realizada em condomínio edilício mediante carta entregue ao “funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência”, nos termos do artigo 248,
parágrafo quarto, do Código de Processo Civil.
Todavia, o Executado comprovou a alteração do endereço
residencial em data anterior à citação apresentou cópia de “escritura de venda e compra”
do imóvel em que efetuada a citação (Rua Caiapós, número 1073, apartamento 206 que
demonstra que o Executado alienou aquele imóvel em 03 de abril de 2006 fls.99/102 do
processo originário) e fatura de energia elétrica em nome do Executado no imóvel situado
na Rua Monteiro Lobato, número 371, apartamento 96, com vencimento em outubro de
2019 (fls.104 consigna a informação “leitura próximo mês: 27/11/2019”).
Assim, impõe-se o reconhecimento da invalidade da citação e dos
atos processuais subsequentes, nos termos do artigo 281 do Código de Processo Civil.
Considerando que houve o comparecimento espontâneo do
Executado e, em observância ao princípio da economia processual, cabível a intimação do
Executado (via DJE), para o pagamento, em três dias, ou para a apresentação de embargos
à execução, em quinze dias, nos termos dos artigos 231, inciso VII, 829, caput, e 915,
todos do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145291-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Observo que a declaração da nulidade dos atos processuais implica
na necessidade de restituição ao Executado do valor penhorado e, em consequência,
cabível a expedição (na Vara de origem) de mandado de levantamento em favor do
Executado referente à quantia penhorada, ou a intimação do Exequente para a restituição
do valor - caso já levantado, salientando-se, desde já, que eventual descumprimento pelo
Exequente do dever de restituir configura, em tese, o ato atentatório à dignidade da Justiça
(artigo 77, inciso IV, e parágrafo primeiro, do mesmo Código).
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para declarar a
invalidade da citação e dos atos processuais subsequentes, com o prosseguimento do feito
(na Vara de origem) e a intimação do Executado (via DJE) para o pagamento (em três dias)
ou a apresentação de embargos à execução (em quinze dias), e para determinar a imediata
expedição de mandado de levantamento (em favor do Executado) da quantia penhorada, ou
a intimação do Exequente para a restituição do valor (caso já levantado).
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator